Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700043-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATEUS GODOI BAREA AGRAVADO: MARGARETH PEREIRA GOMES D E C I S Ã O Vistos etc., Processo recebido no Plantão Judicial do dia 03 de janeiro de 2022, às 20h48. Mateus Godoi Barea interpôs o presente Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de execução fundada em título extrajudicial que lhe move Margareth Pereira Gomes, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, ao fundamento de não ser comprovada a impenhorabilidade deles. O agravante alega, em suma, estar com dificuldades financeiras no seu ramo empresarial desde o advento da pandemia de COVID-19. Apesar disso, assevera que vem programando viagem de férias para visitas a familiares no Estado de Santa Catarina, para a qual guardou algumas economias, comprou passagens e pagou hotel. Sustenta, em apertada síntese, que a partir do bloqueio dos valores em suas contas bancárias, toda a viagem ficou prejudicada por impossibilidade de arcar “com as despesas do dia a dia durante esse período, até mesmo com alimentação”. Além disso, defende também comprometida “a sua própria subsistência e de sua família (mulher e enteada), pois não tem conseguido custear nenhuma despesa, mínimas que sejam, da viagem como também de sua própria residência”. Com esses fundamentos, pugna, liminarmente, pelo desbloqueio dos valores ou, subsidiariamente, de ao menos 80% do que foi retido. É o relato do necessário. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal liminar, interposto por Mateus Godoi Barea com o objetivo de reforma da r. decisão que indeferiu o desbloqueio de valores penhorados em contas correntes do agravante por meio do sistema SISBAJUD. Para assim o fazer, a r. decisão registrou: “Trata-se de impugnação ao bloqueio SISBAJUD, sob a alegação de que a penhora "on line" realizada compromete a viagem programada da família e o pagamento de dívidas devidas. Tenho que não assiste razão ao impugnante, pois o rol de impenhorabilidade é taxativo, conforme artigo 833, do CPC; sendo que a impugnação apresentada não encontra guarita no diploma legal vigente. Portanto, rejeito a impugnação ao bloqueio SISBAJUD, pois não restou comprovado nos autos que a quantia bloqueada é impenhorável, conforme prevê o artigo 833 C/C artigo 854, §3o, inciso I, ambos do CPC.” O Agravante, não obstante reiterar a necessidade dos valores constritos para arcar com despesas de viagem e da própria subsistência, não trouxe aos autos nenhuma prova acerca do alegado, à exceção de comprovantes de aquisição de passagens aéreas, de reserva de hotéis e de despesas usuais. Com efeito, a regra contida nos arts. 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida ou deferir a tutela recursal de urgência pretendida, até o pronunciamento definitivo. No caso, a alegada ausência absoluta de recursos ou a natureza desses valores bloqueados não foram minimamente comprovadas nos autos para demonstrar, por ora, a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, não vislumbrando presentes os pressupostos autorizadores à sua concessão, INDEFIRO A LIMINAR VINDICADA. Intime-se. Carmelita Brasil Desembargadora Plantonista